Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-91.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO ÚNICO. BIS IN IDEM RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta social deve ser compreendida como o comportamento do agente no meio familiar e social em que vive. No caso dos autos, é circunstância que desabona sua conduta social o fato de o apelante ter praticado o atual delito quando cumpria pena anterior em prisão domiciliar, a evidenciar desprezo para com o cumprimento das condições impostas pela Justiça e a vocação para a vida ociosa.
2. As circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às circunstâncias do crime não podem ter consideradas desfavoráveis sob um único fundamento, sob pena de configuração de bis in idem. Exclui-se a análise negativa dos motivos, mantendo-se, porém, a das circunstâncias do crime.
3. Recuso conhecido e parcialmente provido.